Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-73.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800836-73.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

APELADO: FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de prestação previdenciária, em razão de descontos indevidos realizados sem a existência de contrato válido com a associação ré. Sentença de procedência para declarar a inexistência do contrato, determinar o cancelamento dos descontos, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 415,60 (quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao dano sofrido e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, inexistindo motivo para majoração.

4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Tese de julgamento: 1. A inexistência de contratação válida para descontos previdenciários configura responsabilidade civil extracontratual da entidade que os promove. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 6º, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMARINA ALVES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO.

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

” (...)
Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido FAP ASSOCIACÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) OSMARINA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 415,60 (quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação (...)”.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id’ s 25065616 e 25065618), aduzindo, em suma, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, pugnando por sua majoração. Defende, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 250656220.

Vieram os autos conclusos por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível informou a desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 26075148).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da adequação do
quantum
indenizatório por danos morais e do respectivo termo inicial dos juros de mora.

2.1. Da Majoração do Quantum Indenizatório

A existência do dano moral é incontroversa, tendo sido corretamente reconhecida na sentença em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, sem qualquer contratação que os justificasse.

Com relação ao montante fixado na sentença a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a apelante postula a majoração, alegando que o valor é insuficiente. Contudo, em análise ao caso concreto, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau se mostra adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, se mostra suficiente para reparar adequadamente o abalo sofrido nem para cumprir a função punitiva da condenação. Em casos análogos, este Tribunal tem fixado valores superiores.

Assim, não há reparos a fazer neste ponto.

2. 2. Do Termo Inicial dos Juros de Mora

A sentença determinou que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidissem a partir da data do arbitramento (data da sentença). A apelante requer a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Assiste-lhe razão.

A relação jurídica em questão foi declarada inexistente, configurando a conduta da apelada como ato ilícito. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil extracontratual.

Para tais casos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 54, de que
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

O evento danoso, no presente caso, corresponde à data em que foi efetuado o primeiro desconto indevido no benefício da apelante. Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para adequar-se à jurisprudência pacificada.

2.3. Da repetição do indébito em dobro:

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da Seguradora foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada unicamente no que tange ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Fica mantido, no mais, o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026